Tribunal: TJES
Processo: 5001279-12.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001279-12.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA LOUREIRO SILVA
RECORRIDO: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001279-12.2021.8.08.0030

ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JESSICA LOUREIRO SILVA

RECORRIDO: PITAGORAS – SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÉBITOS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora firmou contrato de prestação de serviços educacionais junto à Requerida para o curso de fisioterapia, tendo solicitado desistência três dias após o início das aulas (16/09/2016). No entanto, em 21/09 recebeu e-mail acerca de valores em atraso e, em contato, foi informada de que poderia desconsiderar a mensagem. Já em 27/04/2021, recebeu mensagem que indicava a possibilidade de negociação de débito junto à faculdade, momento em que também foi informada para desconsiderar a cobrança. Porém, ao tentar solicitar aumento no limite de cartão de crédito, foi informada sobre negativação no SERASA, registrado pela Requerida, no valor de R$ 1.882,37 (mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos). 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente o pedido inicial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de ato ilícito cometido pela Requerida. 4. Pela análise dos autos, é possível concluir que os débitos imputados à Autora são referentes ao período anterior à desistência do curso. 5. Como bem pontuado pelo Juízo a quo, em nenhum momento a parte trouxe comprovantes de pagamento que demonstrem que, de fato, arcou com os encargos contratuais decorrentes do distrato. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 500,00, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.